Tribunal: TJMT
Processo: 1033785-79.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1033785-79.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROSIANE OLIVEIRA DIAS - CPF: 062.699.771-26 (ADVOGADO), WADNA NUNES DE SOUSA - CPF: 051.291.601-26 (REQUERENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES - CPF: 054.728.701-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR.
FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DEMONSTRADA.

REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
.

I. Caso em exame

1.

Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que a condenou à pena de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com trânsito em julgado em 20/02/2025.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) analisar se as provas produzidas são suficientes para a condenação; e (iii) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir:

3.

A entrada dos policiais na residência da revisionanda foi legítima, pois precedida de fundadas razões que justificaram a medida, como a tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, o nervosismo demonstrado e o forte odor de entorpecente percebido pelos agentes.

4.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo laudo pericial que atestou a presença de Cannabis sativa L. (maconha), bem como de substâncias usualmente empregadas na manipulação de entorpecentes.

5.

A apreensão de balança de precisão, grande quantidade de droga (8,120kg de maconha) e produtos químicos utilizados na mistura de entorpecentes (1,010kg de ácido bórico) evidenciam a prática do tráfico.

6.

A confissão da revisionanda, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, confirma a guarda de entorpecentes em sua residência.

7.

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é inaplicável quando demonstrada a dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e pela inserção em grupo criminoso com divisão de tarefas.

IV. Dispositivo e Tese:

Revisão criminal julgada
improcedente
.

1.

A entrada forçada em domicílio é lícita quando amparada em fundadas razões, como tentativa de fuga, nervosismo e percepção de odor característico de entorpecente.

2.

A confissão judicial, quando corroborada por outros elementos probatórios, constitui meio de prova válido para fundamentar a condenação.

3.

É inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 quando demonstrada a dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e pela inserção em grupo criminoso com divisão de tarefas.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, XI, da CF/88; arts. 621, I e II, 623, 625, § 1º, do CPP; arts. 33, caput, § 1º e § 4º, 41 e 42 da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010; TJMT, N.U 1018985-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 06/02/2025, DJe 12/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Com fundamento nos artigos 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal,
Wadna Nunes de Sousa
, qualificada, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação penal n. 1019489-17.2023.8.11.0002, que a condenou à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 312 (trezentos e doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com trânsito em julgado em 20 de fevereiro de 2025, conforme certidão constante no ID 318231898.

Na presente revisão criminal pugnou, preliminarmente, pela nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares, argumentando que a entrada em sua residência ocorreu sem mandado judicial e sem a existência de fundadas razões que justificassem a medida, em afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, à Convenção Americana de Direitos Humanos e à Declaração Universal de Direitos Humanos, além de contrariar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE n. 603.616/RO.

No mérito, alega insuficiência probatória para a condenação, sustentando que os elementos produzidos apenas na fase inquisitiva são insuficientes para fundamentar o decreto condenatório, em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Afirma que os policiais militares Paulo Lucas e Elber, em juízo, somente se recordaram dos fatos após a leitura realizada pelo Ministério Público, o que demonstraria que as provas não foram devidamente judicializadas.

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, argumentando que preenche todos os requisitos legais para sua concessão, por ser primária, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Ao final, requer: 1) o reconhecimento da nulidade da invasão de domicílio, com a consequente nulificação de todos os elementos decorrentes da busca, nos termos do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal c.c. artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, e a absolvição da revisionanda; 2) a absolvição por ausência de prova judicializada, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 3) alternativamente, a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, com a consequente redução da pena entre 1/6 e 2/3 (id. 318231897).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela
improcedência do pedido revisional
(id. 320006360), sustentando que: 1) a busca domiciliar foi precedida de fundadas suspeitas, como a tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, o nervosismo demonstrado e o forte odor de entorpecente percebido pelos agentes; 2) a materialidade e autoria do crime estão devidamente comprovadas pelo laudo pericial, pela confissão da revisionanda e pelos depoimentos dos policiais militares; 3) a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é inaplicável, pois os autos demonstram que a revisionanda tinha plena consciência de colaborar com outros na prática do tráfico, evidenciando dedicação à atividade criminosa, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Tráfico de drogas –
1)
Pretendido reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar realizada à míngua de fundadas suspeitas, autorização de seu proprietário ou do Poder Judiciário, de modo a tornar ilícita as provas produzidas na ocasião –
Inacolhimento
– Os agentes policiais procederam com a busca domiciliar somente após tentativa de fuga e fundadas razões da existência de situação de flagrância a autorizar a revista pessoal e o adentramento no domicílio, de modo que, mesmo que se considere que não houve anuência para as diligências, o contexto o qual o réu estava inserido, por si só, autorizaria a busca pessoal e residencial, nos termos do artigo 240, §1º, da Lei Adjetiva Penal, razão pela qual não há cogitar de nulidade do inquérito policial ou do processo, sequer da aplicação da teoria da nulidade por derivação - fruits of the poisonous tree –
2)
Almeja a defesa técnica da revisionando Wadna Nunes a sua absolvição do delito de tráfico de drogas majorado, sob o argumento de inexistência de provas suficientes para a sua condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo –
Improcedência
– A responsabilidade criminal da requerente Wadna Nunes encontrase- devidamente comprovada por meio de laudo pericial que atestou a presença de Cannabis sativa L. (maconha), bem como de substâncias usualmente empregadas na manipulação de entorpecentes, entre as quais ácido bórico, éter etílico e epinefrina. Ademais, a apreensão de balança de precisão evidencia atividade de pesagem e fracionamento, elementos típicos voltados à comercialização do ilícito – A dinâmica factual ampara a condenação pelo delito de tráfico de drogas, baseando-se na robustez do conjunto probatório a comprovar a autoria e a participação do requerente –
3)
Requestada aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) ou numa fração superior a 1/6 (um sexto) –
Inviabilidade
– In casu, o magistrado agiu corretamente ao deixar de aplicar o tráfico privilegiado pois os autos demonstram que Wadna Nunes não apenas tinha plena consciência de colaborar com outros na prática do tráfico ao guardar, em sua casa, materiais ilícitos destinados ao presídio, mas também que houve cooperação ativa, conduta coordenada (Wadna guardava, Tatiane e Emerson organizavam entrega e distribuição), comportamento habitual que descaracteriza atuação isolada, estrutura funcional incompatível com benefício do privilégio, além da abundante quantidade de droga apreendida e dos produtos químicos usados na mistura do entorpecente, elementos que evidenciam dedicação criminosa, conforme exige o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cujos requisitos são cumulativos – ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa – requisitos estes que, diante das provas constantes nos autos, não estão atendidos –
O parecer é pela improcedência do pedido revisional
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Wadna Nunes de Sousa
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação penal n. 1019489-17.2023.8.11.0002, que a condenou à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 312 (trezentos e doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com trânsito em julgado em 20 de fevereiro de 2025, conforme certidão constante no id. 318231898.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que consta o trânsito em julgado em 20 de fevereiro de 2025, conforme certidão de id.
318231898
.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Ainda, a revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, com a finalidade precípua de corrigir erro judiciário, conforme previsão do artigo 621 do Código de Processo Penal.

A revisionando sustentou, preliminarmente, a nulidade da medida de busca e apreensão domiciliar levada a efeito, sustenta que a condenação é nula, pois a prova foi obtida mediante invasão de domicílio sem mandado judicial, em desacordo com a Constituição Federal. No mérito, argumenta que a condenação se baseou em provas frágeis, produzidos apenas na fase inquisitiva são insuficientes para fundamentar a condenação. Subsidiariamente, na terceira fase dosimétrica, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) ou numa fração superior a 1/6 (um sexto).

Para melhor compreensão da dinâmica dos fatos, necessário esclarecer que o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE nº 1019489-17.2023.8.11.0002), que absolveu
Tatianne Fernanda Marques Tavares
de tráfico de drogas - art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/2006 – e condenou a requerente
Wadna Nunes de Sousa
por tráfico de drogas a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 312 (trezentos e doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/2006.

O
Ministério Público
sustentou no recurso de apelação que: 1) “
as provas carreadas aos autos são robustas para ensejar a condenação
” de
Tatianne Fernanda Marques Tavares
; 2)
Wadna Nunes de Sousa
não faria jus à minorante da “colaboração premiada” (art. 41 da Lei nº 11.343/2006). Assim, pugnou pelo provimento para que
Tatianne Fernanda Marques Tavares
seja condenada por tráfico de drogas e aumentadas as penas de
Wadna Nunes de Sousa.

O recurso de apelação n. 1019489-17.2023.8.11.0002 foi julgado pela Primeira Câmara Criminal, Relatoria do Desembargador Marcos Machado, sendo desprovido o recurso interposto pelo Ministério Público.

Consta do corpo do acórdão que:

“Extraem-se dos depoimentos dos policiais militares [Elber Souza da Silva e Paulo Lucas Souza Pinto] que no dia 2.5.2023, por volta das 9h, na residência localizada à Travessa 5, quadra 8, nº 13, bairro Vitória Régia, no município de Várzea Grande/MT, foram apreendidos 6 (seis) tabletes e 7 (sete) porções de maconha com massa de 8.120kg (oito quilogramas cento e vinte gramas), 1 (uma) porção de ácido bórico com peso de 1.010kg (um quilograma e dez gramas), 1 (um) frasco de éter alcoolizado com massa de 96.89g (noventa e seis gramas e oitenta e nove centigramas), 10 (dez) ampolas de epinefrina, 1 (uma) balança de precisão, 2 (dois) tablets da marca Samsung e 1 (um) aparelho de celular Iphone.

As narrativas dos referidos agentes policiais, em ambas as fases da persecução penal, são convergentes e revelam que: 1) realizavam rondas quando visualizaram uma mulher em frente a uma residência, a qual tentou entrar rapidamente no imóvel quando percebeu a presença da viatura policial; 2) em ato contínuo, deram ordem de parada e a abordaram, momento em que a identificaram como WADNA NUNES DE SOUSA; 3) durante entrevista pessoal, foi possível sentir um forte odor de maconha; 4) após ser indagada pelos policiais, WADNA NUNES DE SOUSA começou a chorar e relatou que estava guardando drogas em sua residência, motivo pelo qual tentou correr ao avistar a viatura; 5) na sequência, WADNA NUNES DE SOUSA conduziu os policiais até um dos quartos da casa, onde foram apreendidos os entorpecentes no interior de um tambor de cor azul e uma sacola com diversos carregadores de celular; 6) WADNA NUNES DE SOUSA informou que uma amiga chamada Tatiane havia lhe pedido para guardar as drogas; 7) em diligências no bairro Costa Verde, localizaram TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES, “confirmou ter guardado os materiais a mando do seu namorado Emerson Paes dos Santos, na casa da Wadna” e que “os carregadores e os tablets seriam entregues” na Penitenciária Central do Estado (ID 238956195; ID 238956196; ID 238956784)...”

DA ALEGADA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Primeiramente, cumpre analisar a alegação de ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares, que teria resultado na apreensão de substâncias entorpecentes e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas.

A revisionando sustentou que houve violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade do domicílio, uma vez que não havia fundadas razões para a entrada dos policiais na residência, tampouco autorização expressa para tal.

Calha destacar que a inviolabilidade domiciliar configura-se como direito fundamental de primeira geração, intimamente vinculado à proteção da privacidade e da intimidade do cidadão, encontrando assento constitucional no supracitado dispositivo, que estabelece:
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”

Destaca-se que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

De fato, O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo (AgRg no HC n. 612.972/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).

Vale asseverar, por oportuno, que diversamente do que ocorre em relação aos demais direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas residentes no local da diligência.

O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, em que apreciou o Tema nº 280 do regime da repercussão geral, firmou a tese de que
“[...] a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados [...]”
, conforme se extrai do voto vogal do Ministro Teori Zavascki.

Nesse sentido, tem-se o entendimento da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o AgRg no HC nº 630728/SC, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, em 23 de novembro de 2021, no sentido de que não haveria ilegalidade na invasão de domicílio, quando houvesse fundadas razões para o ingresso no imóvel. Veja-se:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. SUSPEITAS CONCRETAS. POSSIBILIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDUTA DELITUOSA. GRAVIDADE CONCRETA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento perfilhado na sentença condenatória está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema 280/STF,
segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade.

2. Constata-se nos autos que
o ingresso policial na residência do paciente não ocorreu de forma aleatória, sem fundadas suspeitas de que potencialmente estavam sendo cometidos os delitos de receptação e tráfico de entorpecentes no interior do imóvel.
Desse modo, estão configuradas as fundadas razões que legitimam a entrada dos policiais no domicílio do paciente. Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar.

[...]”
[STJ - AgRg no HC nº 744.556/RO - 5ª Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - J.: 06.09.2022] [sublinhou-se].

Portanto, a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal) só é admitida quando houver autorização judicial ou consentimento do morador ou quando a hipótese for de flagrante delito.

A autoridade judicial consignou na sentença condenatória que:

“...

Preliminarmente esclareça-se que, em princípio havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificaram a abordagem policial inicial e buscas.

Conforme narrativa dos autos, policiais militares em sua função constitucional de policiamento ostensivo (art. 144, § 5º da Constituição Federal), em estrito cumprimento do dever legal, perceberam que a acusada WADNA, ao perceber a presença da viatura, adentrou rapidamente à residência, sendo dada ordem de parada pela equipe.

Ao se aproximarem perceberam que a acusada estava muito nervosa, tendo começado a chorar e foi sentido um forte odor de entorpecente. Diante disso foi-lhe indagado sobre tal fato, ocasião em que a ré em questão teria indicado a localização da droga em um dos quartos do imóvel aos policiais.

O fato de a guarnição ter presenciado a tentativa de fuga da acusada para dentro da residência já é, em si, um elemento que justifica a fundada suspeita.

Aliado a isso, foi sentido um forte odor de entorpecente pelos Policiais ao chegarem próximos à acusada, e mais, a acusada demonstrou nervosismo de maneira objetiva, chorando ao entrar em contato com os policiais.

Assim, no caso é plenamente presente a causa justificadora da abordagem inicial e busca domiciliar, com a constatação da respectiva justa causa, nos termos do tema 280 do STF.

Afastada a ocorrência de nulidade da prova, passa-se à análise do mérito...”

No caso em análise, conforme se depreende dos elementos constantes dos autos, policiais militares, no exercício de sua função constitucional de policiamento ostensivo e no estrito cumprimento do dever legal, observaram que a revisionanda, ao notar a aproximação da viatura policial, adentrou rapidamente em sua residência, o que motivou a ordem de parada emitida pela guarnição.

Ao se aproximarem da entrada do imóvel, os policiais constataram que a acusada demonstrava visível estado de nervosismo, chegando inclusive às lágrimas,
sendo perceptível no ambiente um forte odor característico de substância entorpecente
. Diante disso, indagaram-na acerca da origem do referido odor, ocasião em que a revisionanda prontamente indicou aos agentes a localização exata do entorpecente, que se encontrava em um dos cômodos da residência.

Os depoimentos dos policiais militares
Elber Souza Da Silva
e
Paulo Lucas Souza Pinto
, na fase policial, que efetuaram a prisão em flagrante, em depoimentos idênticos, declararam:

“[...]; QUE o Depoente estava em rondas pelo Bairro Portal dos Imigrantes, quando avistou uma mulher em frente a uma residencia; QUE ao visualizar a viatura tentou entrar rapidamente para a Residencia; QUE diante da fundada suspeita foi dado ordem de parada para mesma, que durante a entrevista Policial, foi possivel sentir um forte odor de maconha momento em que a equipe indagou a conduzida Wadna, onde a mesma começou a chorar e dizendo que estava em posse de entorpedecente na sua Residencia por esse motivo tentou correr ao avistar a viatura; QUE diante da informação e com consetimento da Conduzida Wadna esta levou o Depoente ate um dos quartos da Residencia onde foi localizado o entorpecente dentro de um tambor de cor azul, em uma sacola ao lado do tambor diversos carregadores de Aparelho Celular; QUE indagado a procedencia dos materiais a conduzida Wadna informou que uma amiga que se chama Tatiane havia pedido para guardar; QUE foi feito diligencias no Bairro Costa Verde, onde a Tatiane foi localizada e foi relatado a situação a ela, onde a mesma confirmou ter guardado os materias, a mando do seu namorado Emerson Paes dos Santos, na casa da Wadna; QUE as duas relataram que os carregadores e os tablets seriam entregues no Presidio PCE porem nao souberam precisar o dia da entrega; QUE a suspeita Tatiana faz uso de tornozeleira eletrônica; QUE as duas filhas da suspeita Tatiana foram etregues ao senhor Lucas Romão da Silva (pai das crianças); QUE o filho da suspeita Wadna foi entregue a senhora Gislene Nunes Queiroga Sousa (mãe da suspeita Wadna);...”
.

Em juízo a testemunha
Elber Souza Da Silva
narrou que na data do fato, em rondas pelo local, avistaram a acusada WADNA em frente a sua residência e que demonstrou bastante nervosismo ao perceber a presença da polícia, tendo, inclusive, chorado e revelou que havia entorpecente em sua casa. Relatou que foi possível sentir o odor da droga do lado de fora, em razão da residência ser pequena, sendo assim a acusada indicou aos Policiais onde estava o entorpecente, dentro de um quarto do imóvel. Acerca da procedência do ilícito, relatou que a acusada teria informado à polícia que pegou a droga com TATTIANE e estava guardando a pedido dela.

A testemunha
Paulo Lucas Souza Pinto
, em juízo, narrou que estavam em patrulhamento pelo bairro, quando avistaram a acusada WADNA, sendo percebido que esta adentrou em sua casa em situação de aparente nervosismo. Ao se aproximarem, chamaram a acusada, tendo esta começado a chorar, oportunidade que foi então sentido o odor de entorpecente que advinha de dentro da residência. Relata que durante a entrevista a acusada revelou à equipe que havia drogas na residência, tendo esta indicado à equipe onde estava o material ilícito. Relata que a acusada relatou à guarnição que pegou os ilícitos com TATTIANE, que residia no bairro costa verde.

Em juízo a revisionanda respondeu as perguntas formuladas pela Defesa, afirmando que no dia do fato estava na frente de sua residência falando ao telefone, ocasião em que passaram duas viaturas policiais, relatando que diante disto retornou para dentro de sua casa. Após, se deparou com os Policiais já na frente de sua porta fazendo perguntas sobre droga, diante disto levou os Policiais até um quarto onde estava a droga, enrolada em um saco plástico com tampa. Afirma que somente concordou em pegar a droga pois estava passando por necessidades médicas.

Portanto, no caso concreto, verifico que estavam presentes elementos objetivos e concretos que justificaram a entrada dos policiais na residência da revisionanda, quais sejam: (i) a tentativa de fuga ao avistar a viatura policial; (ii) o nervosismo demonstrado pela acusada, que chegou a chorar durante a abordagem; e (iii) o forte odor de entorpecente percebido pelos agentes.

No local foram localizados 06 (seis) tabletes e 07 (sete) porções de Maconha, 01 (uma) porção de Ácido Bórico, 10 (dez) ampolas de Epinefrina, 01 (um) frasco de Éter e 01 (uma) balança de precisão, sendo que ao lado de onde estava o entorpecente, havia ainda 39 (trinta e nove) fontes de carregador de celular, 08 (oito) carregadores de celular completos, 24 (vinte e quatro) fones de ouvido, 09 (nove) cabos USB, 02 (dois) tablets marca Samsung modelo A8 e 01 (um) aparelho de celular marca Iphone.

Esses elementos, analisados em conjunto, configuram as "fundadas razões" exigidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para legitimar a entrada em domicílio sem mandado judicial, pois indicavam, com razoável grau de certeza, a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

Ademais, a própria revisionanda, conforme relatado pelos policiais militares, colaborou voluntariamente com a diligência, indicando o local onde estavam guardados os entorpecentes, o que reforça a legitimidade da ação policial.

Tais circunstâncias, analisadas em seu conjunto, configuram a situação de flagrância que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ademais, cumpre ressaltar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, colocando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a conduta delituosa. Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem admitido o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes elementos indicativos da prática do crime de tráfico de drogas.

No caso em tela, a tentativa de fuga da revisionanda ao avistar a viatura da policial militar, bem como o nervosismo demonstrado durante a abordagem, constituem elementos suficientes a caracterizar a fundada suspeita que autoriza o ingresso em domicílio.

Neste contexto, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência dos apelantes, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não configura contrariedade ao inciso XI do artigo 5º da Constituição da República.

Neste sentido:

DIREITO PE NAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 83/STJ.

2. Fato relevante. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas com a entrada de policiais na residência dos agravantes, alegando ausência de justa causa para a violação do domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena.

3. Decisão anterior. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, justificando a entrada policial com base na fuga de um dos suspeitos e na observação da entrega de um objeto. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na residência sem mandado judicial, baseada na fuga de suspeito e na entrega de objeto, configura justa causa; e (ii) saber se a quantidade e natureza das drogas podem ser utilizadas na dosimetria da pena sem incorrer em bis in idem.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do STJ admite a entrada policial em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida, como a fuga de suspeito e a entrega de objeto, conforme analisado no caso concreto.

6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de justa causa para a busca domiciliar exigiria reexame de matéria fática e probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

7. A jurisprudência do STJ permite que a natureza e quantidade da droga sejam consideradas na dosimetria da pena, tanto na primeira fase para exasperar a pena-base quanto na terceira fase para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem.

8. No caso, não houve bis in idem, pois as circunstâncias foram utilizadas de forma distinta: para Juliane, na modulação da fração de redução; e para Robson, na exasperação da pena-base.

9. A alteração da dosimetria da pena demandaria reexame de matéria fática e probatória, o que também é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida.

2. A natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas na dosimetria da pena, tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem.

3. O reexame de matéria fática e probatória é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 59; Súmulas 7 e 83/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 646.067/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.09.2022; STJ, AgRg no REsp 1.644.417/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16.03.2017;

STJ, AgRg no AREsp 857.658/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.10.2016.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.500/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.).

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436,
“o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(DJe 6.6.2023).

Em casos análogos, o Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’

2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’.

3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “PENAL. PROCESSO impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”
(RE n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).

Ademais, não há nos autos qualquer motivo para se duvidar do depoimento dos policiais, haja vista que não há qualquer indício que possa indicar que tivessem interesse em alterar a verdade dos fatos, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar os apelantes.

Portanto, não há que se falar, em ilegalidade na busca pessoal e domiciliar realizada na residência, conquanto existiam fundadas suspeitas que autorizavam o ingresso no imóvel.

Não se pode olvidar, ademais, que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA
– TRÊS ACUSADOS – DOIS ACUSADOS CONDENADOS E OUTRO ABSOLVIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA –1.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE UM APELANTE – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR – INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA POLICIAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – SERENDIPICIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
– 2. (...) CONDENAÇÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
Válida a busca domiciliar, ante a existência de justa causa advinda de perseguição de pessoa em fuga, o qual estava se homiziado na residência da Apelante, não podendo ser em casos tais, consideradas ilícitas as provas do crime de tráfico de drogas no local encontradas fortuitamente, em respeito ao fenômeno da serendipicidade
.

2. (...)

(N.U 1002234-72.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

Portanto, não vislumbro ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos policiais militares, afastando-se, por conseguinte, a alegação de nulidade das provas obtidas a partir de tal diligência.

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A revisionanda alega insuficiência probatória para a condenação, sustentando que os elementos produzidos apenas na fase inquisitiva são insuficientes para fundamentar o decreto condenatório, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

O referido dispositivo legal estabelece que
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

No caso em análise, verifico que a
materialidade
do crime está devidamente comprovada pelo laudo pericial que atestou a presença de Cannabis sativa L. (maconha), bem como de substâncias usualmente empregadas na manipulação de entorpecentes, entre as quais ácido bórico, éter etílico e epinefrina. Ademais, a apreensão de balança de precisão evidencia atividade de pesagem e fracionamento, elementos típicos voltados à comercialização do ilícito.

No tocante à
autoria
, observo que a própria revisionanda confessou em juízo que guardava os entorpecentes em sua residência, conforme consta na sentença condenatória:

"Em juízo (mídia) a acusada optou por responder as perguntas formuladas apenas pela Defesa, afirmando que no dia do fato estava na frente de sua residência falando ao telefone, ocasião em que passaram duas viaturas policiais, relatando que diante disto retornou para dentro de sua casa. Após, se deparou com os Policiais já na frente de sua porta fazendo perguntas sobre droga, diante disto levou os Policiais até um quarto onde estava a droga, enrolada em um saco plástico com tampa. Afirma que somente concordou em pegar a droga pois estava passando por necessidades médicas."

Essa confissão, aliada aos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, forma um conjunto probatório robusto e coerente, suficiente para embasar a condenação da revisionanda pelo crime de tráfico de drogas.

Quanto à alegação de que os policiais militares somente se recordaram dos fatos após a leitura realizada pelo Ministério Público, observo que tal circunstância, por si só, não invalida seus depoimentos, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, como a confissão da própria acusada e as apreensões realizadas.

Ademais, é importante ressaltar que os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, foram convergentes e coerentes entre si, descrevendo com detalhes a dinâmica dos fatos, o que confere credibilidade às suas declarações.

Assim, a autoria restou plenamente confirmada pela confissão espontânea da revesionanda, bem como pelos depoimentos coerentes dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, que relataram que o odor intenso de maconha era perceptível já do lado externo da residência; bem como a requerente indicou voluntariamente aos agentes o local exato onde os entorpecentes se encontravam guardados, afirmando que os materiais pertenciam a Tatiane, as quais os teria deixado em sua casa a pedido do namorado, Emerson, com destino ao presídio.

Além da apreensão da droga, foram encontrados diversos eletrônicos (carregadores, fones, tablets, celular) cuja origem lícita permanece sem comprovação, o que, em conjunto com o contexto dos demais indícios, sugere possível envolvimento com o abastecimento de presídios; a quantidade e a variedade das substâncias, bem como os produtos químicos utilizados para mistura, reforçaram a caracterização do tráfico nas modalidades de guardar e ter em depósito com finalidade mercantil.

Cumpre ressaltar que, conforme pacífica jurisprudência, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, não havendo razão para desacreditá-lo quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, de forma coerente e em consonância com os demais elementos probatórios.

Ainda, os depoimentos dos policiais militares encontram respaldo nos demais elementos de prova, notadamente na apreensão da substância entorpecente e dos objetos relacionados ao tráfico de drogas, bem como na confissão da própria revisionando em juízo.

A análise acurada do conjunto probatório revela a existência de elementos suficientes para embasar o decreto condenatório, não se vislumbrando a alegada contrariedade à evidência dos autos. O
standard
probatório exigido para a condenação criminal - prova além de dúvida razoável - foi devidamente alcançado, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo.

Portanto, não vislumbro insuficiência probatória que justifique a absolvição da revisionanda, razão pela qual rejeito o pedido formulado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006

A revisionanda requer, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, argumentando que preenche todos os requisitos legais para sua concessão.

O dispositivo legal em questão estabelece que:

Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em análise, verifico que o juízo sentenciante afastou a aplicação da referida causa de diminuição de pena com base nos seguintes fundamentos:

“Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A minorante não é cabível no presente caso.

Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a inserção da acusada em grupo criminoso visando a prática delitiva do tráfico em conjunto com outros atores.

Observa-se claramente do feito, pela análise das provas e do contexto dos fatos, que a acusada se inseriu na prática delitiva do tráfico em conjunto com outras pessoas e devidamente ciente de tal condição.

Veja-se que se prestava a guardar quantidade exorbitante de droga para terceiros, revelando-se um elemento que compunha, ainda que momentaneamente, um grupo maior que promovia o tráfico.

A própria ação da acusada de guardar o entorpecente e os demais produtos químicos, como os íons boratos e o éter alcoolizado, para terceiro desconhecido, já revela sua inserção em uma atividade que tem a participação necessária de diversos outros do mesmo grupo criminoso em uma evidente divisão de tarefas, o que ficou absolutamente evidente.

Tal fato demonstra a sua integração a grupo criminoso, sendo plenamente visível que a prática do fato delituoso demandava, necessariamente, a ação em conjunto com diversos terceiros não identificados, indicando sua participação,
ainda que só nesse momento
, em um esquema criminoso mais estruturado.

A acusada se valeu na ocasião da prática da atividade de cooperação necessária de outros envolvidos.

Vejamos o que o STF já decidiu, quando algum elemento da instrução indica que o tráfico não se deu de forma isolada, mas sim mediante a participação em grupo.

Assim já decidiu o STF:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA
LEI DE DROGAS
. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A
jurisprudência
do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado,
b) o concurso eventual de pessoas,
e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do paciente a atividades criminosas. O registro da apreensão de 140 kg de maconha destoa, a toda evidência, de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o
STJ
, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 215239 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 07-06-2022 PUBLIC 08-06-2022). Destaquei.

Então, mesmo que a participação da acusada tenha se dado somente com relação ao fato em questão, é evidente que se incluiu em um grupo criminoso. É notória a estruturação de um grupo maior para o desempenho do tráfico em questão.

Assim, é descabida a minorante.”

Analisando os elementos constantes dos autos, verifico que a decisão do juízo sentenciante está correta. De fato, os autos demonstram que a revisionanda não apenas tinha plena consciência de colaborar com outros na prática do tráfico ao guardar, em sua casa, materiais ilícitos destinados ao presídio, mas também que houve cooperação ativa, conduta coordenada (Wadna guardava, Tatiane e Emerson organizavam entrega e distribuição), comportamento habitual que descaracteriza atuação isolada, estrutura funcional incompatível com o benefício do privilégio.

Além disso, a quantidade de droga apreendida (8,120kg de maconha) e de produtos químicos usados na mistura do entorpecente (1,010kg de ácido bórico) é significativa e evidencia dedicação à atividade criminosa, conforme exige o artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

É importante ressaltar que os requisitos previstos no referido dispositivo legal são cumulativos, ou seja, para fazer jus à causa de diminuição de pena, o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No caso em análise, embora a revisionanda seja primária e possua bons antecedentes, os elementos constantes dos autos indicam que ela se dedicava a atividades criminosas e integrava grupo criminoso voltado para a prática do tráfico de drogas.

Nesse sentido:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – ALEGADA CONTRARIEDADE DA NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006 AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DA RÉ A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. Para além da expressiva quantidade de droga confiscada, consistente em mais de 12,5kg de maconha fracionados em 10 (dez) tabletes, existindo outros elementos concretos dos autos aptos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o transporte interestadual de entorpecentes não se compatibilizam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, fica obstada a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. Revisão criminal julgada improcedente.”
(TJMT-N.U 1018985-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025).

Desse modo, além de evidenciar familiaridade e dedicação à prática criminosa, reforça a inviabilidade da benesse, nos termos do Enunciado Criminal 30 desse egrégio Tribunal (TJMT - N.U 1001615-25.2023.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 04/05/2023).

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).”

Portanto, não vislumbro erro na decisão do juízo sentenciante ao afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual rejeito o pedido subsidiário formulado pela

Diante do exposto, verifico que a sentença condenatória não contraria o texto expresso da lei penal nem a evidência dos autos, tampouco se funda em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 621 do Código de Processo Penal.

A busca domiciliar realizada pelos policiais militares foi legítima, pois precedida de fundadas razões que justificaram a medida. A materialidade e autoria do crime estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos. E a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 foi corretamente afastada pelo juízo sentenciante, diante da evidência de que a revisionanda se dedicava a atividades criminosas e integrava grupo criminoso voltado para a prática do tráfico de drogas.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por
Wadna Nunes de Sousa
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal nº 1019489-17.2023.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026